Tribunal: TJSP
Processo: 0000330-97.2015.8.26.0219
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Panorama de comodato bem detectado e suficientemente fundamentado. Postergação da aferição das benfeitorias à fase de liquidação que bem atende aos interesses da parte coembargante. Prequestionamento que não dispensa a observância

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Panorama de comodato bem detectado e suficientemente fundamentado. Postergação da aferição das benfeitorias à fase de liquidação que bem atende aos interesses da parte coembargante. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.